Tribunal: TJES
Processo: 5003826-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003826-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO NAGEL e outros
AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003826-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CLAUDIO NAGEL e LUANA SIQUEIRA DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADAS:
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. e LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO NAGEL
e
LUANA SIQUEIRA DA SILVA RODRIGUES
c
ontra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3º Vara Cível de Vila Velha, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 5003640-84.2021.8.08.0035
, a qual determinou a reiteração da intimação das executadas,
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
, para que procedessem o pagamento voluntário da obrigação, postergando a análise do pedido de penhora
on-line
formulado pelos exequentes, ora agravantes.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando que deveria o d. Juízo
a quo
ter deferido a prática do ato executivo, e não reaberto o prazo para pagamento voluntário.

À vista disso, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse deferida a pesquisa e a penhora de bens via sistema SISBAJUD e RENAJUD, em nome da primeira agravada, TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA., até o limite de R$ 76.300,16 (setenta e seis mil, trezentos reais e dezesseis centavos).

Ao final, requereram que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a pesquisa e a penhora de bens das agravadas via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 76.300,16 (setenta e seis mil, trezentos reais e dezesseis centavos).

Os agravantes deixaram de promover a juntada da cópia das peças dos autos originários por esse tramitar em meio eletrônico (CPC, art. 1.017, § 5º).

Proferi decisão deferindo a medida liminar recursal (id. 2599652).

As agravadas, embora intimadas, não ofertaram contrarrazões.

Determinei que os agravantes juntassem os documentos a que se refere o inc. I do art. 1.017 do Código de Processo Civil, ante a instabilidade no sistema (id. 2895907).

Juntados os documentos (id. 2997082).

É o breve
relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é
cabível a
sustentação oral
no presente recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003826-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CLAUDIO NAGEL e LUANA SIQUEIRA DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADAS:
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. e LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIO NAGEL
e
LUANA SIQUEIRA DA SILVA RODRIGUES
c
ontra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3º Vara Cível de Vila Velha, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 5003640-84.2021.8.08.0035
, a qual determinou a reiteração da intimação das executadas,
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
, para que procedessem o pagamento voluntário da obrigação, postergando a análise do pedido de penhora
on-line
formulado pelos exequentes, ora agravantes.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando que deveria o d. Juízo
a quo
ter deferido a prática do ato executivo, e não reaberto o prazo para pagamento voluntário.

À vista disso, requereram que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a pesquisa e a penhora de bens das agravadas via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 76.300,16 (setenta e seis mil, trezentos reais e dezesseis centavos).

As agravadas, embora intimadas, não ofertaram contrarrazões.

Pois bem.

Apreciando detidamente os autos originários, vejo que as executadas, ora agravadas, foram intimadas para procederem o pagamento voluntário da dívida, mas não o fizeram (id. 2997203).

Após, a primeira agravada, a TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA., apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 2997212), da qual se manifestaram os agravantes, pugnando pelo prosseguimento dos atos executivos (id. 2997216). Reiteraram o pedido (id. 2997218).

Então, foi prolatada a r. decisão ora recorrida (id. 2997218), que:
(i)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da ausência de demonstrativo que atestasse o excesso de execução;
(ii)
determinou nova intimação das agravadas para adimplir voluntariamente a obrigação; e
(iii)
adiou a análise do pedido formulado pelos agravantes de prosseguimento dos atos executivos para momento posterior à oportunização do pagamento voluntário.

Pois bem. Determina a Constituição da República que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
” (art. 5º, inc. LXXVIII).

Trata-se do princípio fundamental da
razoável duração do processo
, também previsto no Código de Processo Civil, segundo o qual “
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
” (art. 4º).

É possível extrair do aludido art. 4º do CPC que o bem da vida deve ser entregue a quem de direito de forma célere, o que ganha especial relevância na etapa de cumprimento de sentença – tanto é que o CPC ordena que o referido procedimento corra no interesse do exequente (art. 797,
caput
c/c arts. 513,
caput
e 771,
caput
).

Levando isso em consideração, o legislador, ao descrever o rito do cumprimento de sentença, privilegia a prática dos atos executivos. Vejamos:

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

[...]

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe
efeito suspensivo
, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Da conjugação dos aludidos dispositivos, é possível concluir que,
inexistindo pagamento voluntário, é autorizada a prática de atos executivos
, independentemente da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a menos que o juízo atribua efeito suspensivo à impugnação.

No caso, a agravada
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
, apesar de intimada para proceder o pagamento voluntário, manteve-se inerte. Já a agravada
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.
ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, mas essa foi rejeitada com fulcro nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, dada a ausência de demonstrativo atualizado do cálculo.

Dessa maneira, deveria o d. Juízo
a quo
prosseguir com a medida executiva solicitada pelos agravantes, qual seja a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em observância à ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

IV -
veículos
de via terrestre;

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. decisão
objurgada
, determinando que seja procedida
a pesquisa e a penhora de bens das agravadas via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 76.300,16 (setenta e seis mil, trezentos reais e dezesseis centavos).

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EFETIVAÇÃO DA
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – PRIMEIRA EXECUTADA OFERTOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
, A QUAL FOI REJEITADA – SEGUNDA EXECUTADA MANTEVE-SE INERTE –
DECISÃO QUE DETERMINOU A
REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO ANTES QUE SEJAM
PROCEDIDOS
OUTROS ATOS EXECUTIVOS – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Caso em que as executadas foram intimadas para o pagamento voluntário do débito, sendo que a primeira ofertou impugnação – a qual foi rejeitada – e a segunda manteve-se inerte. Então, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida, em que:
(i)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da ausência de demonstrativo que atestasse o excesso de execução;
(ii)
determinou nova intimação das executadas/agravadas para adimplir voluntariamente a obrigação; e
(iii)

adiou a análise do pedido formulado pelos exequentes/agravantes de prosseguimento dos atos executivos para momento posterior à oportunização do pagamento voluntário;

2.
Extrai-se do princípio da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII e CPC, art. 4º) que o bem da vida deve ser entregue a quem de direito de forma célere, o que ganha especial relevância na etapa de cumprimento de sentença – tanto é que o Código de Processo Civil ordena que o referido procedimento corra no interesse do exequente (art. 797,
caput
c/c arts. 513,
caput
e 771,
caput
).

3.
O Código de Processo Civil, ao descrever o rito do cumprimento de sentença, privilegia a prática dos atos executivos:
(i)
“
Art. 523. [...] § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
”; e

(ii)
“
Art. 525. [...] § 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação [...]
”.

4.
Inexistindo pagamento voluntário, é autorizada a prática de atos executivos, independentemente da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a menos que o juízo atribua efeito suspensivo à impugnação – o que não foi o caso, posto que foi rejeitada a única impugnação ofertada.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.